Tribunal: TJDFT
Processo: 0727683-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727683-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (326) REQUERENTE: ORISLEY GUEDES PIMENTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado por ORISLEY GUEDES PIMENTA de Restituição de Bem Apreendido (ID 73766397), vinculado à Ação Penal no 0715934-14.2025.8.07.0000 e à Medida Cautelar de Busca e Apreensão no 0712873-16.2023.8.07.0001. O Ministério Público, nos termos da manifestação de ID 75347705, não se opõe à restituição pretendida, haja vista que o bem não mais interessa à persecução penal relacionada à apreensão (proc. 0715934-14.2025.8.07.0000). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do caput art. 120 do Código de Processo Penal: Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. O bem cuja restituição é pretendida foi apreendido na residência do investigado (cf. Auto de Apresentação e Apreensão No 496/2021-DECOR - Doc. 06 nos autos 0712873-16.2023.8.07.0001 - ID 153555276 e documentos de ID 73767871 destes autos) e não há dúvidas sobre a sua propriedade, tampouco existe qualquer elemento que o vincule a atividade ilícita ou instrumento de crime. Conforme aduzido pelo Parquet, o objeto apreendido não mais interessa à persecução penal, de modo que sua restituição nenhum prejuízo trará à elucidação dos fatos criminosos investigados, notadamente porque, tratando-se de dispositivo de informática, há a extração dos dados eventualmente relacionados à apuração do delito que motivou a apreensão. Segundo também informado pelo Ministério Público, o bem apreendido (desktop, marca Positivo, cor preta, modelo POS-AT SERIES K ISPE, número de série 1A261L840) encontra-se na Central de Guarda de Objetos de Crime – CEGOC. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO do bem apreendido descrito no Auto de Apresentação e Apreensão No 496/2021-DECOR (ID 153555276 dos autos do proc. no 0712873-16.2023.8.07.0001), qual seja, o desktop, marca Positivo, cor preta, modelo POS-AT SERIES K ISPE, número de série 1A261L840). Confiro à presente decisão força de mandado, para que o requerente a apresente à Central de Guarda de Objetos de Crime – CEGOC, que deverá registrar a restituição por termo, o qual deverá ser colacionado pelo requerente nestes autos, bem como nos autos da Ação Penal e da Medida Cautelar de Busca e Apreensão, no prazo de 5 dias após a efetivação da medida. Intime-se e cumpra-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2025 15:36:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador